Tribunal: TJPA
Processo: 0002156-46.2019.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-06-09

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. CRIME DO ART. 306, CAPUT, DO CTB. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. EMBRIAGUEZ PROVADA POR TERMO DE CONSTATAÃÃO DE ALCOOLEMIA E PELO TESTEMUNHO DO AGENTE DE TRÃNSITO QUE AUTUOU O RECORRENTE. APELANTE QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR QUE A MEDICAÃÃO QUE FAZIA USO POSSUÃA EFEITOS SEMELHANTES AO ÃLCOOL. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. IMPOSSIBILIDADE. PENA QUE POSSUI NATUREZA CUMULATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. O apelante deixou de provar que os medicamentos que utilizava possuÃam efeitos similares ao Ã¡lcool e, embora nÃ£o tenha se submetido ao exame de alcoolemia, sua embriaguez ficou provada pelo termo de constataÃ§Ã£o, ocasiÃ£o em que foram constatados os seguintes sinais: sonolÃªncia, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de Ã¡lcool no hÃ¡lito, exaltaÃ§Ã£o, o recorrente estava falante, disperso e com dificuldade no equilÃbrio, circunstÃ¢ncias que estÃ£o previstas no Anexo II da ResoluÃ§Ã£o nÂº 432/2013 do Conselho Nacional de TrÃ¢nsito, admitidas pelo Â§1Âº, inc. II do art. 306 do CTB, que tambÃ©m foram provadas pelas declaraÃ§Ãμes do agente de trÃ¢nsito que autuou o recorrente, cuja credibilidade nÃ£o foi comprometida por qualquer outro elemento de cogniÃ§Ã£o, motivo pelo qual nÃ£o pode ser acolhido o pedido de absolviÃ§Ã£o.2. A reprimenda de suspensÃ£o do direito dirigir nÃ£o pode ser afastada, uma vez que se trata de pena de carÃ¡ter cumulativo, portanto, obrigatÃ3ria.3. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0002156-46.2019.8.14.0028
APELANTE: ELIO SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 306,
CAPUT
, DO CTB. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. EMBRIAGUEZ PROVADA POR TERMO DE CONSTATAÇÃO DE ALCOOLEMIA E PELO TESTEMUNHO DO AGENTE DE TRÂNSITO QUE AUTUOU O RECORRENTE. APELANTE QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR QUE A MEDICAÇÃO QUE FAZIA USO POSSUÍA EFEITOS SEMELHANTES AO ÁLCOOL. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. IMPOSSIBILIDADE. PENA QUE POSSUI NATUREZA CUMULATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O apelante deixou de provar que os medicamentos que utilizava possuíam efeitos similares ao álcool e, embora não tenha se submetido ao exame de alcoolemia, sua embriaguez ficou provada pelo termo de constatação, ocasião em que foram constatados os seguintes sinais: sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, exaltação, o recorrente estava falante, disperso e com dificuldade no equilíbrio, circunstâncias que estão previstas no Anexo II da Resolução nº 432/2013 do Conselho Nacional de Trânsito, admitidas pelo §1º, inc. II do art. 306 do CTB, que também foram provadas pelas declarações do agente de trânsito que autuou o recorrente, cuja credibilidade não foi comprometida por qualquer outro elemento de cognição, motivo pelo qual não pode ser acolhido o pedido de absolvição.
2.

A reprimenda de suspensão do direito dirigir não pode ser afastada, uma vez que se trata de pena de caráter cumulativo, portanto, obrigatória.
3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém. (PA), 31 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

ELIO SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses e 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 306,
caput
, do CTB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que não estava dirigindo sob efeito de álcool ou substância de efeitos análogos, mas, sim, medicamentos utilizados para cicatrizar a cirurgia que se submeteu nos olhos.

Aduz que as declarações do agente de trânsito que procedeu a sua autuação, por si sós, não podem servir de alicerce para o édito condenatório.

Pediu o provimento do apelo para ser absolvido ou, subsidiariamente, que haja a exclusão da pena de suspensão do direito de dirigir, uma vez que exerce a profissão de vendedor externo.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que as provas produzidas no processo não deixam dúvidas que cometeu o delito e os remédios que utilizava não possuem efeitos semelhantes à embriaguez.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 17/02/2019, na Cidade de Marabá, o recorrente foi preso em flagrante conduzindo seu veículo com visíveis sinais de embriaguez, consistentes em andar cambaleando, forte odor de álcool, fala desconexa e bastante sonolento, motivo pelo qual foi denunciado e condenado pelo crime do art. 306,
caput
, do CTB.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante alega que não estava dirigindo sob efeito de álcool ou substância de efeitos análogos, mas, sim, medicamentos utilizados para cicatrizar a cirurgia que se submeteu nos olhos, bem como as declarações do agente de trânsito que procedeu a sua autuação, por si sós, não podem servir de alicerce para o édito condenatório.

Analisando os presentes autos, verifica-se, às fls. 26/27, duas receitas médicas, prescrevendo ao apelante o uso do medicamento Prednisona, datadas de 26/02/2019, bem como o laudo médico que confirma que o paciente se submeteu a cirurgia de catarata, em 07/02/2019, no olho direito e, no pós-operatório, utilizou colírio à base de antibiótico e corticoide (fls. 29). Porém, em nenhum momento, juntou qualquer documento que prove que esses remédios, quando utilizados, possuem efeitos similares ao álcool.

Ademais, embora o apelante não tenha se submetido ao exame de alcoolemia, a embriaguez ficou provada pelo termo de constatação juntado às fls. 14 do inquérito policial em apenso, ocasião em que foram constatados os seguintes sinais: sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, exaltação, o recorrente estava falante, disperso e com dificuldade no equilíbrio, circunstâncias que estão previstas no Anexo II da Resolução nº 432/2013 do Conselho Nacional de Trânsito, admitidas pelo §1º, inc. II do art. 306 do CTB:
Informações mínimas que deverão constar no termo mencionado no artigo 6º desta Resolução, para constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito:
VI - Sinais observados pelo agente fiscalizador:
a) Quanto à aparência, se o condutor apresenta:
I. Sonolência;
II. Olhos vermelhos;
III. Vômito;
IV. Soluços;
V. Desordem nas vestes;
VI. Odor de álcool no hálito.
b) Quanto à atitude, se o condutor apresenta:
I. Agressividade;
II. Arrogância;
III. Exaltação;
IV. Ironia;
V. Falante;
VI. Dispersão.
d) omissis
e) Quanto à capacidade motora e verbal, se o condutor apresenta:
I. Dificuldade no equilíbrio;
II. Omissis;

Registre-se, ainda, que o agente de trânsito Genival Alves de Souza, ao prestar declarações em juízo na qualidade de testemunha (depoimento gravado na mídia de fls. 30), afirmou que o paciente saiu do seu automóvel cambaleando, com dificuldade de falar e exalava odor de álcool e não há qualquer elemento de prova que comprometa a credibilidade de suas declarações.

Portanto, ficou provado que o apelante cometeu o crime do art. 306,
caput
, do CTB, motivo pelo qual rejeito o presente argumento.

Outrossim a pena de suspensão do direito de dirigir não pode ser afastada, uma vez que se trata de reprimenda de aplicação cumulativa.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator